Tribunal: TJMT
Processo: 0006880-06.2013.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006880-06.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CONSTRUTORA V.I.C. LTDA - CNPJ: 09.494.178/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO PARCIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

No caso, a parte embargante sustenta a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada. Contudo, a decisão embargada fundamentou-se em procedimento administrativo que concluiu pela inexecução parcial do contrato, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

3.

Demonstrada a existência de dano ao erário em razão da inexecução parcial do contrato administrativo, conforme apurado em procedimento administrativo que observou o contraditório e ampla defesa, é devida a condenação ao ressarcimento.

4.

Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam ao fim de modificar a decisão colegiada.

Embargos de declaração conhecidos e

rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Construtora V. I. C. Ltda.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade desproveu o recurso proposto contra
sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário n.
6880-06.2013.811.0055
, movida pelo

Estado de Mato Grosso/MT
(id. 213928656).

Inconformada, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em erro material, assim como obscuridade, contradição ou omissão, ao argumento que ‘
o negócio jurídico em questão, supostamente inadimplido pela empresa Embargante, decorreu do procedimento licitatório n.º 737136/2008, por intermédio da modalidade convite (n.º 049/2008).
E conforme consta nos autos (ID 208769583), a empresa informou a conclusão da obra contratada, ocorrendo consequentemente o recebimento provisório da infraestrutura em questão’
.

Diz que o objeto da demanda é verificar o cumprimento do Contrato n. 224/2008 e que os documentos pertinentes que especificam as obrigações, os quais não foram acostados ao feito.
Afirma que para imputar improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, pertinente demonstrar que a empresa agiu com dolo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, referente a
não apresentação de documentação que efetiva o comparativo entre o que foi realmente ou não executado à luz do contrato administrativo
.

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões (id. 221912178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Construtora V. I. C. Ltda.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade desproveu o recurso proposto contra
sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário n.
6880-06.2013.811.0055
, movida pelo
Estado de Mato Grosso/MT
(id. 213928656).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em
erro material, obscuridade, contradição ou omissão, diante da ausência dos documentos que possibilitam apreciar o que foi realmente executado (ou não) pelo embargante.

Pois bem
.

Quanto à alegada ausência de documentos pertinentes, necessário registrar que conforme estabelecido no voto embargado, a comprovação do não cumprimento das obrigações assumidas perante o ente estatal foram devidamente averiguadas após a publicação da

Portaria n. 680/2010/GS/SEDUC/MT (id. 208769564-fl.18) que instaurou processo administrativo para apurar eventual descumprimento contratual pela inexecução parcial do Contrato n°. 224/2008 de 28 de dezembro de 2008, tendo como objeto execução dos serviços de Reforma parcial, instalação elétrica e hidro-sanitárias e construção de 30,00m de muro padrão Seduc, na Escola Estadual Vereador Bento Muniz no Município de Tangará da Serra MT.

Referido Procedimento Administrativo, no qual foi observado o contraditório
(id. 208769564-fl.56)
concluiu pela inexecução do contrato, principalmente referente

às esquadrias, corrimão de proteção, revestimento (piso e rodapé), bancadas, vasos sanitários, bacia sanitária, etc.

Dessa forma a ausência de documentos comprobatórios não se sustenta, uma vez que as provas carreadas aos autos indicam de modo claro que o contrato firmado não foi executado em sua totalidade, cabendo dessa forma o ressarcimento dos valores ao erário.

Nesse sentido:

9.
Os contratos firmados com a Administração Pública exigem a estrita observância dos princípios constitucionais relacionados com a legalidade, moralidade administrativa e isonomia, como forma, inclusive, de resguardar o patrimônio público e garantir a competitividade
. 10.
Demonstrada a existência de dano ao erário em razão da má-execução por parte dos réus
no que se refere ao convênio firmado entre o Município de Arroio dos Ratos e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
resta mantida a sentença que condenou os réus ao ressarcimento
. (...).
(TRF-4 - APL: 50660796820174047100, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 27/09/2022, TERCEIRA TURMA)

Ademais, como bem restou frisado no voto que culminou no acórdão embargado, ‘
Embora a Construtora apelante tem defendido que cumpriu o contrato, é
nítido que essa afirmação destoa das afirmações constantes no procedimento administrativo que apurou o descumprimento contratual, ao qual a apelante teve total acesso
, e no qual não apresentou provas suficientes para concluir pela execução do contrato vez que, ao que consta dos autos, a empresa não tomou qualquer providência no sentido de solucionar/executar as falhas apontadas, deixando a comunidade escolar sofrendo as consequências.
’
(id. 213938659)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2º, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2º, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024